Tribunal: TJSP
Processo: 1000899-13.2017.8.26.0704
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Benedito Antonio Okuno
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000155967
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1000899-13.2017.8.26.0704/50001, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante EXTO ELO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA., são
embargados INGRID SANTANA DA ROCHA (JUSTIÇA GRATUITA) e
HENRIQUE CAETANO ANDRADE (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
THEODURETO CAMARGO (Presidente sem voto), ALEXANDRE COELHO E
CLARA MARIA ARAÚJO XAVIER.
São Paulo, 4 de março de 2020.
BENEDITO ANTONIO OKUNO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1000899-13.2017.8.26.0704/50001 -Voto no 1213 - an
2
Embargos de Declaração Cível no 1000899-13.2017.8.26.0704/50001
Embargante: Exto Elo Empreendimentos Imobiliarios Spe Ltda.
Embargdos: Ingrid Santana da Rocha e Henrique Caetano Andrade
Comarca: São Paulo
Voto no 1213
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Inexistência de vícios.
Caráter infringente não admitido. Prequestionamento
explícito. EMBARGOS REJEITADOS.
Embargos de Declaração oposto pela parte ré em
face do v. Acórdão de fls. 268/276, que deu parcial provimento a ambos os
recursos.
Sustenta que o julgado é omisso, pois não analisou
as razões para a manutenção da cláusula contratual 4.8, quanto a ausência de
vícios de consentimento; licitude da contratação e falta de abusividade no
percentual de retenção.
Afirma que o julgado deixou de fundamentar o
entendimento pelo qual determina incidência de correção monetária e deixou
de dar vigência ao princípio pacta sunt servanda entre as partes, no tocante a
cláusula 6.1.5, quanto aos encargos condominiais que poderiam ser cobrados
a partir da assinatura do contrato ou da Assembleia de Instalação do
Condomínio.
Busca o acolhimento dos embargos e visa,
também, o prequestionamento da matéria.
É o Relatório.
Não há vícios no julgado.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1000899-13.2017.8.26.0704/50001 -Voto no 1213 - an
3
A parte ré busca o reexame da matéria, pois o
julgado, às fls. 273/275, analisou as cláusulas 4.8 e 6.1.5, retenção de valores
e despesas de condomínio.
Em relação à incidência da correção monetária,
também está fundamentado o entendimento acerca de sua incidência a partir
do desembolso, no final de fls. 275 e início da fls. 276.
Em relação ao prequestionamento pretendido (que
consiste na apreciação e na solução, pelo tribunal de origem, das questões
jurídicas que envolvam a norma positiva tida por violada, não requisitando,
necessariamente, que o acórdão impugnado faça expressa referência ao
dispositivo de lei tido como violado EREsp no.155.621/SP, Relator Ministro
Sálvio de Figueiredo Teixeira, “in” DJ 13/9/99), não basta a argumentação de
que os embargos de declaração são interpostos com esse propósito, porque
necessária a existência de omissão, contradição ou obscuridade no julgado, o
que não se verificou no caso em comento.
Deverá a parte ré, se entender pertinente, buscar a
modificação pretendida pelos meios processuais adequados.
Ante o exposto, pelo meu voto REJEITO os
embargos de declaração.

BENEDITO ANTONIO OKUNO
Relator